Tribunal: TJMT
Processo: 1037252-74.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037252-74.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENILSSA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 021.620.651-00 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E

M

E

N

T

A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cartão de crédito consignado. alegação de vício de consentimento. ausência de provas de erro ou abusividade. impossibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado. reforma da sentença.
recurso provido.

I. caso em exame

Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, determinou a restituição simples de valores pagos a maior, suspendeu os descontos em folha de pagamento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado; (
ii
) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. razões de decidir

O contrato de cartão de crédito consignado é legalmente permitido e válido, nos termos da Lei nº 10.820/2003 e da jurisprudência consolidada do STJ, desde que haja transparência na contratação e ciência do consumidor quanto às condições pactuadas.

O contrato apresentado comprova a adesão da consumidora à modalidade de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e assinatura da parte autora, não havendo elementos que evidenciem vício de consentimento ou prática abusiva.

A conversão do contrato para outra modalidade, sem demonstração de erro ou ilicitude, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo juridicamente incabível.

A simples alegação de desconhecimento da natureza contratual, desacompanhada de provas concretas, não autoriza a reparação por dano moral, tampouco a declaração de nulidade do contrato.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado é válido e eficaz, não sendo admitida sua conversão para empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou cláusulas abusivas. 2. A ausência de prova de vício na contratação e a regularidade dos descontos afastam o dever de indenizar e impedem a revisão do contrato judicialmente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT,
ApCív
1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
DENILSSA CARDOSO DOS SANTOS,
que julgou
PARCIALMENTE
procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487-I do CPC,
DETERMINANDO
o negócio jurídico,
convertendo
o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, bem como, a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.
CONCEDEU
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato,
seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento
da parte Requerente.

Ademais, ao final, havendo saldo em favor do Requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos.
CONDENOU
o BANCO PAN S/A, ao pagamento da indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação, devidamente atualizada a partir do trânsito em julgado.

Irresignado, o apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que o contrato foi firmado em 2016 e que a ação só foi proposta em 2024. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, bem como, consequentemente ausência do dano moral.

Avoca princípio da eventualidade, para subsidiar alegação de excesso de valor de condenação diante de desproporcionalidade fática da lide. Afirma, que apelado sofreu mero dissabor com enriquecimento ilícito.

Requer, se mantido os danos morais, minoração de quantum indenizatório, bem como, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, em suas Contrarrazões (id. 271504350) por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a prática da instituição financeira foi abusiva e lesiva aos seus direitos como consumidora.

Assevera que à prescrição, bem como, na Decadência, deve se observar o trato sucesso à obrigação e vínculo à vencimento de última parcela.

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DECADÊNCIA)

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

A preliminar de
prescrição
não merece acolhida.

Nos termos do
art. 27 do CDC
,
é quinquenal o prazo prescricional
para a reparação pelos danos causados por fato do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso concreto, verifica-se que a parte autora somente tomou ciência inequívoca da irregularidade dos descontos quando obteve resposta formal do
PROCON/MT em 2022 (ids. 271503916; 271503909, págs. 1-3)
, tornando-se esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Como a ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em prescrição do direito de postular a repetição do indébito e a indenização por danos morais, ou seja,
“O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020).

Quanto à
decadência
, também não há razão para seu reconhecimento.

O artigo 178, inciso II, do C.C. estabelece o prazo de quatro anos para pleitear-se a anulação de um negócio jurídico quando fundado em erro, dolo ou lesão. No entanto, no presente caso,
trata-se de obrigação de trato sucessivo
, uma vez que os descontos em folha ocorreram por mais de seis anos, o que caracteriza
renovação contínua da suposta relação jurídica
.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica a decadência a contratos de execução continuada.
(STJ -
AREsp
: 2713781, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024)

E nesse sentido, alinha o entendimento este E. Tribunal, conforme ementas abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS –
PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJMT - 1043535-84.2022.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data de Publicação: 17/10/2024)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNFCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRFESCRIÇÃO - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPROVADA - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas uma vez que, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, assim como com a juntada do comprovante de solicitação de crédito e das faturas comprovando a realização de saques e a utilização do crédito no comércio local, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato. Sentença reformada, recurso provido.

(TJMT - 1000693-63.2023.8.11.0006, Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 05/09/2024)
(Grifei)

Vejamos também:

DECADÊNCIA /PRESCRIÇÃO – Situação não ocorrente – Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL
– Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido”

(TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
(Grifei)

Assim,
rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

No mérito, verifica-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

O conjunto fático-probatório demonstra que a instituição financeira não
comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tampouco a anuência expressa da parte autora para a modalidade contratual imposta.

Ao contrário, os documentos anexados demonstram que houve uma transferência bancária antecedente à emissão do cartão
(ID. 271503933)
, gerando
confusão
sobre a natureza da operação e violando o princípio da informação previsto no
art. 6º, inc. III, do CDC
.

Ademais, a prática da instituição financeira caracteriza-se como abusiva, uma vez que impõe ao consumidor uma
dívida de caráter interminável
, na qual os descontos realizados mensalmente na folha de pagamento são direcionados apenas para o pagamento mínimo da fatura, sem amortização do saldo devedor, o que infringe o disposto no
art. 39, inciso V, do CDC
.

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

O
dano moral
também se encontra configurado, pois a cobrança indevida e prolongada comprometeu significativamente a renda da parte autora, que se viu privada de parcela substancial de seu salário sem qualquer justificativa lícita. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal conduta extrapola os meros dissabores do cotidiano e enseja a devida compensação.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE PARCELAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via transferência eletrônica disponível (TED), mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
.

(TJMT - 1026209-66.2024.8.11.0001, Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 01/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável
.
(TJMT - 1029869-45.2024.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025)
(Grifei)

Dessa forma, resta evidenciado o ac
erto
da sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional ao abalo sofrido.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, o mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Tendo em vista o disposto nos
artigos 85, § 2º, inc. incisos I a IV e §11º do CPC/2015
, majoro os honorários recursais para 12% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em benefício do(s) advogado(s) do apelado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem,
Denilssa
Cardoso dos Santos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Dano Moral em face do Banco Pan S.A.

Alegou que, na condição de servidora pública, aderiu a uma oferta do Banco acreditando se tratar de empréstimo consignado com desconto em folha.

Afirmou que os descontos ocorreram de maio/2016 até junho/2022, totalizando 73 (setenta e três) parcelas pagas sob a rubrica “cartão de crédito”, as quais totalizaram R$ 12.441,78 (doze mil, quatrocentos e quarenta um reais e setenta e oito centavos).

Ressaltou que ao buscar esclarecimentos junto ao Procon/MT, foi informada pelo Requerido que a operação bancária consistiu em adesão a cartão de crédito consignado.

Seguiu dizendo que, ainda no órgão de defesa do consumidor, a instituição bancária apresentou dois contratos firmado com a Autora: um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado, além de uma TED no valor de R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais) realizada em 13/04/2016.

A autora sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e a instituição financeira teria convertido a operação em modalidade de cartão de crédito de forma enganosa.

Com esses argumentos, requereu a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a consequente aplicação da taxa de juros limitada à 1,83% (taxa média BACEN), sem capitalização mensal.

Ao contestar a ação, o Banco Requerido anexou cópia do Contrato n. 709770955 e das faturas do cartão de crédito n.
xxxx

xxxx

xxxx
3011, de titularidade da Autora.

O Juiz singular entendeu parcialmente procedente o pedido inicial, converteu o negócio jurídico em contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, de acordo com o Banco Central, e a devolução simples dos valores decotados à maior da Autora, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Além disso, concedeu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança do débito na folha de pagamento da Autora, até a efetiva liquidação do contrato. E, constatando a existência de saldo em favor do Requerido, os descontos deverão ser retomados.

Condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de lançamento da decisão no sistema eletrônico, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência, compeliu a instituição bancária a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, acrescido de atualização monetária a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nas razões do Apelo, o Banco Pan S.A. alega a ocorrência de decadência do direito da Apelada em postular a anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado em 2016 e a ação somente foi ajuizada em 2024, ultrapassando o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Sustenta a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, com base na teoria da
actio
nata
, sendo que a Apelada teve ciência do suposto dano desde o primeiro desconto realizado em sua folha de pagamento, o que teria ocorrido ainda em 2016.

No mérito, o defende a validade da contratação, negando qualquer vício de consentimento e defendendo que a operação de cartão de crédito consignado está expressamente autorizada pela legislação vigente, especialmente pela Lei nº 10.820/2003 e pela Lei nº 13.172/2015.

Afirma que a Apelada utilizou os recursos obtidos por meio do contrato, inclusive realizando pagamentos voluntários de faturas, o que evidencia sua ciência e concordância com a modalidade contratada.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva, com ênfase no instituto do
venire
contra
factum

proprium
, para sustentar que a Apelada não pode, após anos de inércia e sem qualquer reclamação administrativa, contestar a validade do negócio jurídico firmado e regularmente executado.

Argumenta que a Apelada não apresentou provas mínimas das alegações de erro ou engano na contratação, não indicando valor, número de parcelas ou qualquer outra informação que corroborasse a versão de que teria solicitado empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado.

A apelação também busca afastar a condenação ao pagamento de danos morais, sob a alegação de inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano indenizável. Assegura que o simples desconto em folha, quando realizado com base em contrato válido e assinado pela consumidora, não configura ofensa à dignidade da pessoa humana nem enseja reparação extrapatrimonial.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição e/ou decadência, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se, inclusive, qualquer condenação por danos morais. Pela eventualidade, pede a redução da verba indenizatória e fixação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Contrarrazões no Id. 271504350.

Na sessão de 25/03/202853, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que desproveu o Recurso do Banco.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN n. 709770955”, datado de 06/04/2016 e devidamente assinado pela Apelada, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação.Vejamos:

Dessa forma, a afirmação de que percebeu descontos em seu contracheque e, somente posteriormente, descobriu que se referiam a um Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não teria firmado, não se sustenta. Isso porque a demanda judicial foi proposta 06 (seis) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Não havendo qualquer elemento que indique que a parte Apelada foi levada a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível
. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.
" [...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais
.

Condeno apenas a Recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Diante do
provimento do Apelo
,

não há falar em majoração de honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025